Tribunal: TJMT
Processo: 1054734-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054734-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional, Subsídios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FLAVIO DAMASCENO DA SILVA - CPF: 390.016.282-49 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1054734-92.2023.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
FLÁVIO DAMASCENO DA SILVA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 12 A 14/8/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. NULIDADE CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA. FGTS INDEVIDO. TEOR DO ART. 11, II, § 2o, DA LCE/MT No 600/2017. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato administrativo cumulada com cobrança de valores referentes ao FGTS, férias e terço constitucional. A sentença reconheceu o direito ao pagamento das férias proporcionais remanescentes e do terço constitucional sobre 45 dias relativos aos anos de 2018, 2019, 2021 e 2022, e julgou improcedente o pedido de pagamento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação ao pagamento de valores relativos ao FGTS em razão da alegada nulidade dos contratos administrativos firmados; (ii) estabelecer se é devido o pagamento integral das férias relativas ao ano de 2018, e não apenas o saldo remanescente reconhecido em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício do cargo de professor contratado em períodos distintos, com interrupção contratual em 2020, caracteriza vínculos temporários autônomos, afastando a continuidade contratual alegada pelo recorrente e, por consequência, o direito ao FGTS, nos termos do art. 11, II, § 2o, da LCE/MT no 600/2017.

O pedido de pagamento integral das férias de 2018 não merece acolhimento, pois a sentença reconheceu, com base nos documentos constantes nos autos, que houve quitação parcial por ocasião das rescisões contratuais, sem prova hábil do contrário trazida pela parte recorrente.

A existência de suposto acordo administrativo para pagamento de férias e terço constitucional não restou comprovada, diante da ausência de documento com assinatura ou aceite inequívoco do reclamante, e de sua inércia após intimação para manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária de professor por períodos descontínuos não gera direito ao FGTS quando atendidos os requisitos da LCE/MT no 600/2017.

O pagamento proporcional de férias reconhecido judicialmente prevalece quando não há prova suficiente da integralidade do direito alegado pelo servidor.

A inexistência de comprovação de aceite expresso inviabiliza a homologação de acordo administrativo não assinado pela parte interessada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, III; CPC, arts. 55 e 98, § 3o; LCE/MT no 600/2017, art. 11, II, § 2o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STF, Tema 1170; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 273214936), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenado o reclamado ao pagamento de férias proporcionais remanescentes e o terço constitucional sobre 45 dias de férias dos anos de 2018, 2019, 2021 e 2022, referente ao período efetivamente trabalhado, não prescrito e deduzindo as verbas eventualmente já pagas.

O Juízo singular consignou, ainda, que os valores deverão ser atualizados na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
a recorrente alega:

a) existência de contratos sucessivos e nulidade dos contratos administrativos firmados;

b) direito à percepção dos saldos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido quanto ao pagamento do FGTS, declarando nulos os contratos celebrados, condenando o ente demandado ao pagamento da indenização substitutiva, bem como ao pagamento integral das férias do ano de 2018, e não apenas do saldo remanescente.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato administrativo c/c cobrança do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), férias e terço de férias.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o demandado ao pagamento de férias proporcionais remanescentes acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias, relativos aos anos de 2018, 2019, 2021 e 2022, referente ao período efetivamente trabalhado, não prescrito, deduzindo as verbas eventualmente pagas, sendo improcedente o pedido quanto ao pagamento do FGTS.

Dessa forma, o ponto central do recurso refere-se à possibilidade de condenação ao pagamento de valores relativos ao FGTS, bem como o pagamento integral das férias do ano de 2018.

Pois bem, sem delongas, a sentença recorrida não merece reforma.

Conforme demonstrado na documentação anexada à petição inicial (IDs 273214418/273214428), a parte reclamante exerceu, temporariamente, o cargo de professor, nos seguintes períodos: abril a dezembro de 2018 (9 meses); fevereiro a dezembro de 2019 (11 meses); fevereiro a dezembro de 2021 (11 meses); e fevereiro a dezembro de 2022 (11 meses). Observa-se a ausência de vínculo contratual durante o ano de 2020. Dessa forma, evidencia-se a existência de novo vínculo contratual a partir do ano de 2021.

Assim, o recorrente
não
faz jus ao pagamento do FGTS pleiteado, eis que o somatório do período de fevereiro de 2021 a dezembro de 2022 está em consonância com a redação original do artigo 11, inciso II, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 600/2017.

Quanto às férias relativas ao ano de 2018, conforme consignado na sentença, houve o pagamento parcial das férias proporcionais nos anos de 2019 a 2022, por ocasião das rescisões contratuais. A parte recorrente não apresentou prova capaz de infirmar tal conclusão.

No que tange à alegação do Estado de Mato Grosso sobre eventual acordo para pagamento das férias e respectivo terço constitucional, verifica-se que foi juntado um “termo de aceite” (ID 273214940), com alegação de que o documento teria sido firmado via portal do servidor, mediante login e senha, e que a parte recorrente teria aceitado a proposta e estaria aguardando o pagamento conforme cronograma, o qual não foi apresentado. Contudo, não consta nos autos qualquer comprovação de assinatura ou aceite por parte da parte reclamante.

Ressalta-se que o recorrente foi devidamente intimado para se manifestar sobre o mencionado acordo, tendo permanecido inerte.

Dessa forma, não havendo comprovação do mencionado aceite, o indeferimento do pedido de homologação é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Determino, ainda, que, na fase de cumprimento de sentença, a parte reclamante apresente planilha discriminando os valores eventualmente já pagos e/ou acordados por via administrativa.

Por fim, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025